Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-55.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-55.2018.8.14.0037

APELANTE: ALDENOR DA GLORIA SANTANA, MAICON SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES - PENA-BASE MANTIDA - MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
redimensionar as penas dos apelantes
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Aldenor da Glória Santana e de Maicon Silva Cunha
, irresignados com os termos da r.
sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única de Oriximiná/Pa
, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa

(cf. ID 5128857).

Inconformada, a defesa requer: a) o reconhecimento de crime único ao caso; b) redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de os réus não possuírem maus antecedentes; c) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa a ambos; e d) caso seja reformada a dosimetria, a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena (cf. páginas 5/8 do ID

5128858).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo improvimento (
cf. páginas 19/24 do ID

5128858
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. páginas 8/15 do ID 5128859).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO

A defesa requer o epigrafado, ao argumento de que quando o agente pratica mais de um roubo no mesmo contexto, deve ser considerado como crime único.

Não tem razão.

Sem necessidades de maiores delongas, quando praticado o delito de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não o crime único, consoante artigo 70, do Código Penal, pois violados patrimônios distintos.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 3. (...). (STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

É o que dos autos emerge cristalino, pois foram subtraídos bens de dois ofendidos diferentes, de modo que o patrimônio de cada um foi atingido individualmente, havendo perfeita subsunção do caso ao artigo 70, do Código Penal.

Pedido indeferido.

3 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a redução da pena-base ao seu patamar mínimo, em razão de “os apelantes não registrarem maus antecedentes” (cf.

página 7 do
ID 5128858).

Não tem razão.

A antecedência criminal é apenas uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a serem apuradas na primeira fase da dosimetria da pena.

Portanto, embora realmente não registrem maus antecedentes (e por isso não foi negativado o vetor dos antecedentes criminais),
houve,
in casu
, o desabono de outros vetores no momento da fixação da reprimenda basilar, quais sejam, o da culpabilidade e o das circunstâncias do crime (cf. página 5 do ID 5128857).

Assim, ante a aferição negativa de dois vetores, fundamentada está a elevação da pena-base acima do mínimo legal, consoante Súmula 23, dessa Egrégia Corte de Justiça, motivo por que indefiro o pedido.

Por oportuno, em razão do efeito devolutivo da apelação e do princípio do
favor rei
, passo à análise da pertinência da fundamentação empregada para desfavorecer as mencionadas circunstâncias judiciais.

Pois bem.

Quanto às circunstâncias do crime, foram essas consideradas negativas ao fundamento de que “os réus praticaram o crime em um estabelecimento comercial onde havia diversas pessoas”. Entendo bem embasado, pois perpetrar crimes em estabelecimento comercial em pleno funcionamento, com pessoas presenciando a ação criminosa, é motivação que justifica o desabono.

Quanto à culpabilidade, entendeu o MM. Juiz sentenciante que “destoa da normal, haja vista que os réus demonstraram ousadia e agressividade exacerbada com as vítimas a fim de subtrair seus pertences”. Tal fundamento não é idôneo, pois carente de concretude, sendo certo que não são suficientes para tornar negativo vetor do artigo 59, do Código Penal, as referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula 17, desta E. Tribunal, devendo, por isso, ser neutralizado.

3 - DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante de menoridade relativas a ambos os apelantes, considerando que os dois tinham menos de vinte e um anos à época dos fatos.

Tem razão quanto ao pleiteado.

Compulsando os autos, constato que:

a) os crimes foram cometidos no dia 20/01/2018 (cf. ID 5128847);

b) na data dos fatos, Aldenor da Gloria Santana possuía dezoito anos completos, pois nascido em 06/11/1999 (cf. página 26 do ID 5128849) e Maicon Silva Cunha tinha vinte anos completos, eis que nascido no dia 11/03/1997 (cf. páginas 25/27 do 5128853);

c) o MM. Magistrado não aplicou a atenuante da menoridade relativa na dosagem de pena dos apelantes (cf. ID 5128857).

Assim, ante o evidente equívoco do juízo
a quo
, defiro o pleito.

4 - DA NOVA DOSAGEM DAS PENAS DOS APELANTES

Em razão da neutralização de um dos dois vetores negativados em sentença - o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - e do reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa, procedo à nova dosagem das penas dos apelantes, cabendo, antes, assentar as seguintes premissas:

a)

Não alterarei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

b) há desproporcionalidade na fixação da pena de multa, a qual parece ser aumentada aleatoriamente em cada fase da dosagem, sem guardar a devida relação com a pena física. Nesse contexto, desconsiderarei os valores empregados na sentença, partindo do patamar mínimo da lei desde a primeira fase.

c)

Os crimes foram cometidos antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018. Logo, a fração da majorante de uso de arma de fogo a ser aplicada é de 1/3 (um terço), em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4.1 - DOSIMETRIA DE
ALDENOR DA GLÓRIA SANTANA

Na primeira fase, mantido como negativo apenas um vetor (
circunstâncias do crime)
, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Presentes as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, pelo que aplico o redutor de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não minorantes a considerar. Há a presença das majorantes do uso de arma e do concurso de pessoas, pelas quais, aplico a fração de 1/3 (um terço), tal e qual na sentença, tornando concreta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal entre dois crimes, utilizo o aumentador de 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto
(cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal)
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

4.2 - DOSIMETRIA DE MAICON SILVA CUNHA

Na primeira fase, mantido como negativo apenas um vetor (
circunstâncias do crime)
, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Presentes as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, pelo que aplico o redutor de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não minorantes a considerar. Há a presença das majorantes do uso de arma e do concurso de pessoas, pelas quais, aplico a fração de 1/3 (um terço), tal e qual na sentença, tornando concreta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal entre dois crimes, utilizo o aumentador de 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto
(cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal)
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena dos apelantes.

É o voto.

Belém, 01/11/2023